Tribunal: STJ
Processo: 0754560-67.2023.8.18.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2841357 - PI (2025/0019904-9)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: CLAIRTON KALSING
EMBARGANTE
: MARILENE BLAUTH PIERSANTE
EMBARGANTE
: ADALTO EGIDIO PIERSANTE
EMBARGANTE
: SANDRA SCHERER
ADVOGADO
: FRANCISCO NUNES DE BRITO FILHO - PI002975
EMBARGADO
: JOSE MARIO TOMAZINI
EMBARGADO
: DARLENE DAVILA TOMAZINI
EMBARGADO
: NORBERTO TOMAZINI
EMBARGADO
: ROSANA DA SILVA GOUVEIA TOMAZINI
EMBARGADO
: RITA DE CASSIA GONCALVES TOMAZINI
EMBARGADO
: SEBASTIAO TOMAZINI
ADVOGADOS
: GUILHERME FONSECA VIANA SANTOS - PI005164
GABRIEL FONSECA VIANA SANTOS - PI011860
RAFAEL VICTOR ROCHA FURTADO - PI011888
FERNANDO CHINELLI PEREIRA - PI007455
LUCIO BORGES RIBEIRO FORMIGA FILHO - PI013106
ANDRÉ JUNHSON PEREIRA ARAÚJO - PI021566
EMBARGADO
: GUILHERME FONSECA VIANA SANTOS
EMBARGADO
: RAINOLDO DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: FRANCISCO NUNES DE BRITO FILHO - PI002975
GABRIEL FONSECA VIANA SANTOS - PI011860
WILLIAM PALHA DIAS NETTO - PI005138
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DO CPC. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE.
ART. 1.022
INEXISTÊNCIA. INTUITO INFRINGENTE.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se
patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não
suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou corrigir
erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração,
03/12/2025
09/12/2025,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e Humberto Martins
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Documento eletrônico VDA53010836 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 14/12/2025 21:33:39
Publicação no DJEN/CNJ de 18/12/2025. Código de Controle do Documento: 1c4f6cb9-4dbf-4cc6-b301-a2de1301788d

Não participou do julgamento a Sra. Ministra Nancy Andrighi.

Brasília,
.
14 de dezembro de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA53010836 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 14/12/2025 21:33:39
Publicação no DJEN/CNJ de 18/12/2025. Código de Controle do Documento: 1c4f6cb9-4dbf-4cc6-b301-a2de1301788d

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2841357 - PI (2025/0019904-9)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: CLAIRTON KALSING
EMBARGANTE
: MARILENE BLAUTH PIERSANTE
EMBARGANTE
: ADALTO EGIDIO PIERSANTE
EMBARGANTE
: SANDRA SCHERER
ADVOGADO
: FRANCISCO NUNES DE BRITO FILHO - PI002975
EMBARGADO
: JOSE MARIO TOMAZINI
EMBARGADO
: DARLENE DAVILA TOMAZINI
EMBARGADO
: NORBERTO TOMAZINI
EMBARGADO
: ROSANA DA SILVA GOUVEIA TOMAZINI
EMBARGADO
: RITA DE CASSIA GONCALVES TOMAZINI
EMBARGADO
: SEBASTIAO TOMAZINI
ADVOGADOS
: GUILHERME FONSECA VIANA SANTOS - PI005164

GABRIEL FONSECA VIANA SANTOS - PI011860

RAFAEL VICTOR ROCHA FURTADO - PI011888

FERNANDO CHINELLI PEREIRA - PI007455

LUCIO BORGES RIBEIRO FORMIGA FILHO - PI013106

ANDRÉ JUNHSON PEREIRA ARAÚJO - PI021566
EMBARGADO
: GUILHERME FONSECA VIANA SANTOS
EMBARGADO
: RAINOLDO DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: FRANCISCO NUNES DE BRITO FILHO - PI002975

GABRIEL FONSECA VIANA SANTOS - PI011860

WILLIAM PALHA DIAS NETTO - PI005138
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DO CPC. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE.
ART. 1.022
INEXISTÊNCIA. INTUITO INFRINGENTE.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se
patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não
suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou corrigir
erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
2. Embargos de declaração rejeitados.

RELATÓRIO

Trata-se de embargos declaratórios opostos por CLAIRTON KALSING,
MARILENE BLAUTH PIERSANTE, ADALTO EGÍDIO PIERSANTE e SANDRA SCHERER à
Documento eletrônico VDA52219407 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 11/11/2025 19:57:04
Código de Controle do Documento: 35116ff5-5442-4b8e-9ee9-5c649188165f

decisão desta relatoria que não conheceu do agravo em recurso especial, em virtude da
ausência de impugnação específica a todos os fundamentos da decisão de
inadmissibilidade do recurso especial na origem (e-STJ fls. 1789/1793).
Nas razões dos presentes aclaratórios (e-STJ fls. 1797/1830), a embargante
sustenta haver omissão e contradição/obscuridade na decisão, afirmando que: (i) o
agravo teria impugnado todos os fundamentos da inadmissibilidade; (ii) houve violação
aos arts. 290, 485, incisos I e IV, 85, 292 e 293 do Código de Processo Civil; (iii) o
cancelamento da distribuição afastaria a condenação em ônus sucumbenciais; (iv) a
Vice-Presidência do Tribunal de origem não apreciou os arts. 292 e 293 do CPC nem o
capítulo dos honorários fixados em embargos de declaração; (v) haveria divergência
jurisprudencial comprovada com precedentes desta Corte (REsp no 1.906.378/MG;
REsp no 1.842.356/MT; REsp no 1.995.709/DF; REsp no 1.745.162/SP;
; e (vi) a condenação em honorários seria desproporcional,
REsp no 1.910.279/RN)
pleiteando, subsidiariamente, sua redução (e-STJ fls. 1798/1810, 1814/1829).
Impugnação às e-STJ fls. 1842/1855 e 1856/1863.
É o relatório.
VOTO

A irresignação não merece prosperar.
Não há no aresto ora embargado nenhum dos vícios elencados no artigo
1.022 do Código de Processo Civil: omissão, contradição, obscuridade ou erro material,
estando ele suficientemente fundamentado de acordo com as normas processuais
aplicáveis e nos moldes dos princípios constitucionais pertinentes.
A embargante pretende a reforma do acórdão combatido alegando omissão e
obscuridade no tocante ao enfrentamento dos fundamentos da decisão de
inadmissibilidade do recurso especial e ao capítulo autônomo dos honorários
sucumbenciais.
Todavia, observa-se que o acórdão embargado decidiu a controvérsia com
base nos seguintes fundamentos:

“Constata-se que, apesar de extensas, as razões do agravo
deixaram de impugnar de modo específico os fundamentos da decisão
agravada, limitando-se a recorrente a tecer considerações genéricas a seu
respeito e a repetir as mesmas razões do recurso especial.
No caso, a decisão agravada dispôs que:
‘Assim, a análise do apelo revela mero inconformismo do
Recorrente com decisão contrária a seus interesses, posto que
desconsiderou a fundamentação adotada pelo Órgão Colegiado, e
não logrou expor objetivamente os motivos da sua insurgência, na
medida em que se limita a citar ementas de acórdãos sem
demonstrar analiticamente os dispositivos que aponta como
violados, não refutando os argumentos do acórdão que concluiu
pelo cabimento da condenação em honorários advocatícios, em
razão da angularização da relação processual e da atuação do
advogado da recorrida na impugnação do valor da causa, o que
configura deficiência argumentativa, atraindo a incidência das
Súmulas 283 e 284 do STF, aplicadas por analogia.
Ademais, é orientação pacífica da Corte Superior que a
indicação de violação legal, ‘quando realizada de forma genérica,
Documento eletrônico VDA52219407 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 11/11/2025 19:57:04
Código de Controle do Documento: 35116ff5-5442-4b8e-9ee9-5c649188165f

sem questionar os aspectos mais salientes da fundamentação do
acórdão recorrido e sem desenvolver argumentos para demonstrar
especificamente a suposta mácula’, como se verifica ocorrer na
espécie, caracteriza deficiência do apelo especial, atraindo a
incidência analógica da Súmula 284 do STF’ (e-STJ fls. 1790
/1791).

Com efeito, verificada a incidência das Súmulas nos 283 e 284 ao
caso, deveria a parte recorrente apenas ter demonstrado objetivamente que os
fundamentos do acórdão recorrido foram devida e suficientemente atacados, o
que não fez. Na verdade, a agravante fez uma miscelânea entre o recurso
especial e o agravo em recurso especial, expedientes que não se confundem (...).
Assim, a agravante deveria apenas ter impugnado de forma clara e
objetiva os três fundamentos utilizados na decisão que negou seguimento ao
seu recurso especial, e não reproduzir as razões já redigidas no apelo nobre,
as quais já constam do processo.
(...)
Da análise das razões do agravo em recurso especial, verifica-se a
ausência de impugnação específica acerca da incidência das Súmulas 283 e
284/STF no que toca ao cabimento dos honorários em razão da angularização
processual (e-STJ fls. 1671/1676), situação a configurar a hipótese de não
conhecimento do agravo. Assim, incide na espécie o teor do disposto no
III, do Código de Processo Civil, que impõe ao relator ‘(...) não
art. 932,
conhecer do recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado
especificamente os fundamentos da decisão recorrida’” (e-STJ fl. 1790/1793).

Não há, portanto, reforma a se fazer no referido julgado, tendo em vista que o
acórdão embargado enfrentou de modo direto e suficiente os pilares da
inadmissibilidade: ausência de impugnação específica (art. 932, III, do CPC; art. 253,
parágrafo único, I, do RISTJ;
, deficiência argumentativa (Súmulas
Súmula no 182/STJ)
no 283 e no 284/STF, por analogia - e-STJ fls. 1790/1793).
Nesse contexto, mantém-se o entendimento de que a decisão está clara,
coerente e completa, não havendo omissão, obscuridade, contradição ou erro material a
ser sanado.
Assim, ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se
patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não suprimir a
omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou corrigir algum erro material,
mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração com a advertência de que,
havendo reiteração de embargos protelatórios, a multa prevista no
do Código
art. 1.026
de Processo Civil será aplicada.
É o voto.
Documento eletrônico VDA52219407 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 11/11/2025 19:57:04
Código de Controle do Documento: 35116ff5-5442-4b8e-9ee9-5c649188165f

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AREsp 2.841.357 / PI
Número Registro: 2025/0019904-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
000005881520148180042
00006038120148180042
07545606720238180000
5881520148180042
6038120148180042 7545606720238180000
Sessão Virtual de
a
03/12/2025
09/12/2025
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CLAIRTON KALSING
AGRAVANTE : MARILENE BLAUTH PIERSANTE
AGRAVANTE : ADALTO EGIDIO PIERSANTE
AGRAVANTE : SANDRA SCHERER
ADVOGADO
: FRANCISCO NUNES DE BRITO FILHO - PI002975
AGRAVADO
: JOSE MARIO TOMAZINI
AGRAVADO
: DARLENE DAVILA TOMAZINI
AGRAVADO
: NORBERTO TOMAZINI
AGRAVADO
: ROSANA DA SILVA GOUVEIA TOMAZINI
AGRAVADO
: RITA DE CASSIA GONCALVES TOMAZINI
AGRAVADO
: SEBASTIAO TOMAZINI
ADVOGADOS : GUILHERME FONSECA VIANA SANTOS - PI005164
GABRIEL FONSECA VIANA SANTOS - PI011860
RAFAEL VICTOR ROCHA FURTADO - PI011888
FERNANDO CHINELLI PEREIRA - PI007455
Documento eletrônico VDA52998920 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/12/2025 01:13:04
Código de Controle do Documento: 9e2da376-2120-45c8-a9d7-a3ac597ac4bd

LUCIO BORGES RIBEIRO FORMIGA FILHO - PI013106
ANDRÉ JUNHSON PEREIRA ARAÚJO - PI021566
AGRAVADO
: GUILHERME FONSECA VIANA SANTOS
AGRAVADO
: RAINOLDO DE OLIVEIRA
ADVOGADOS : FRANCISCO NUNES DE BRITO FILHO - PI002975
GABRIEL FONSECA VIANA SANTOS - PI011860
WILLIAM PALHA DIAS NETTO - PI005138
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - POSSE - ESBULHO / TURBAÇÃO / AMEAÇA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : CLAIRTON KALSING
EMBARGANTE : MARILENE BLAUTH PIERSANTE
EMBARGANTE : ADALTO EGIDIO PIERSANTE
EMBARGANTE : SANDRA SCHERER
ADVOGADO
: FRANCISCO NUNES DE BRITO FILHO - PI002975
EMBARGADO : JOSE MARIO TOMAZINI
EMBARGADO : DARLENE DAVILA TOMAZINI
EMBARGADO : NORBERTO TOMAZINI
EMBARGADO : ROSANA DA SILVA GOUVEIA TOMAZINI
EMBARGADO : RITA DE CASSIA GONCALVES TOMAZINI
EMBARGADO : SEBASTIAO TOMAZINI
ADVOGADOS
: GUILHERME FONSECA VIANA SANTOS - PI005164
GABRIEL FONSECA VIANA SANTOS - PI011860
RAFAEL VICTOR ROCHA FURTADO - PI011888
FERNANDO CHINELLI PEREIRA - PI007455
LUCIO BORGES RIBEIRO FORMIGA FILHO - PI013106
ANDRÉ JUNHSON PEREIRA ARAÚJO - PI021566
EMBARGADO : GUILHERME FONSECA VIANA SANTOS
EMBARGADO : RAINOLDO DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: FRANCISCO NUNES DE BRITO FILHO - PI002975
GABRIEL FONSECA VIANA SANTOS - PI011860
WILLIAM PALHA DIAS NETTO - PI005138
TERMO
Documento eletrônico VDA52998920 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/12/2025 01:13:04
Código de Controle do Documento: 9e2da376-2120-45c8-a9d7-a3ac597ac4bd

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/12/2025
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do
09/12/2025,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e Humberto Martins votaram com o
Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins. Não participou do
julgamento a Sra. Ministra Nancy Andrighi.

Brasília, 09 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA52998920 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/12/2025 01:13:04
Código de Controle do Documento: 9e2da376-2120-45c8-a9d7-a3ac597ac4bd